Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM ILÍCITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico privilegiado de drogas (artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, à razão unitária mínima, pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. No recurso interposto, a Defesa pugna pelo reconhecimento das provas produzidas a partir das buscas pessoal e domiciliar realizadas e, em consequência, pela absolvição do apelante por inexistência de provas à condenação. Pleiteia, ainda, a restituição de valores apreendidos por ocasião da prisão em flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se as provas produzidas a partir das buscas pessoal e domiciliar realizadas são regulares e válidas.
(ii) Estabelecer se o réu faz jus à restituição da quantia apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso no domicílio do apelante ocorreu em razão de flagrante delito, configurado após investigações prévias da PCDF. A ação policial encontra amparo no art. 5o, XI, da CF/1988 e na jurisprudência do STF, que autoriza a entrada forçada em domicílio sem mandado, diante de fundadas razões de flagrante delito.
4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pela prova documental, pericial e oral produzidas, destacando-se os depoimentos dos policiais atuantes nas diligências do caso, os quais localizaram na residência do réu dez porções de maconha, totalizando massa líquida total de 214,84g, além de vultosa quantia de dinheiro em espécie (R$ 20.502,00).
5. A restituição da quantia apreendida foi indeferida, considerando que foi confiscada em contexto de flagrante delito e não houve prova de sua origem lícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo diante de fundadas razões de flagrante delito.
2. Bens e valores apreendidos em contexto de flagrante podem ser confiscados, salvo prova da origem lícita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CP, arts. 44 e 240; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 678.069/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJDFT, Acórdão 1827944, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior.